Tribunal: TJSP
Processo: 2251511-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária. Honorários periciais. Rendimentos da agravante que não justificam a concessão da gratuidade judiciária. No entanto, diante do valor dos honorários periciais, que equivalem a mais da metade dos vencimentos mensais da agravante, de rigor o deferimento do parcelamento, nos termos do art. 98, §6o, do CPC. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária. Honorários periciais. Rendimentos da agravante que não justificam a concessão da gratuidade judiciária. No entanto, diante do valor dos honorários periciais, que equivalem a mais da metade dos vencimentos mensais da agravante, de rigor o deferimento do parcelamento, nos termos do art. 98, §6o, do CPC. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251511-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
MARIA CASSEMIRA DE OLIVEIRA PACHECO, é agravado MUNICÍPIO DE
BEBEDOURO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251511-58.2019.8.26.0000 -Voto no 14235
2
Agravo de Instrumento no 2251511-58.2019.8.26.0000
Agravante: Maria Cassemira de Oliveira Pacheco
Agravado: Município de Bebedouro
Comarca: Bebedouro
Voto no 14235
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária.
Honorários periciais. Rendimentos da agravante que não
justificam a concessão da gratuidade judiciária. No entanto,
diante do valor dos honorários periciais, que equivalem a
mais da metade dos vencimentos mensais da agravante, de
rigor o deferimento do parcelamento, nos termos do art. 98,
§6o, do CPC. Decisão reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Maria Cassemira de Oliveira Pacheco contra a r. decisão de fls. 207 dos
autos de origem, que indeferiu o novo pedido de gratuidade judiciária,
determinando que a autora providencie o depósito dos honorários
periciais em 20 dias, sob pena de preclusão da prova pericial.
Em suas razões recursais (fls. 01/06), a agravante
sustenta, em síntese: (i) que, diante de fatos novos (arbitramento dos
honorários periciais em R$ 2.000,00), requer a concessão da gratuidade
judiciária, nos termos do art. 99 do CPC; e (ii) que sua renda mensal de
R$ 3.900,00 está comprometida com despesas fixas em torno de R$
1.772,86, sem contar gastos com energia elétrica, alimentação, lazer e
vestimentas.
Requer, ao final, a reforma da decisão, para que lhe
seja concedida a gratuidade judiciária, ou, subsidiariamente, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251511-58.2019.8.26.0000 -Voto no 14235
3
parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra (fls.
23/24), por meio da qual concedi o efeito suspensivo ao recurso.
Documentação complementar juntada pela agravante
às fls. 29/48.
Intimada,
a
parte
agravada
não
apresentou
contraminuta (fls. 49).
É O RELATÓRIO.
A fim de possibilitar o conhecimento deste recurso,
excepcionalmente, concedo a justiça gratuita à agravante.
Trata-se de agravo de instrumento em que a autora,
ora agravante, pleiteia concessão de gratuidade judiciária com relação
aos honorários periciais, em ação judicial que discute as perdas salariais
decorrentes da conversão da Unidade Real de Valor (URV).
Importante ressaltar que a agravante já teve outro
pedido de gratuidade judiciária indeferido por esta Relatoria, com
relação às custas processuais, sob o fundamento de que “não restou
comprovada a condição de pobreza jurídica asseverada, a corroborar
a declaração de pobreza firmada” (AI 2236997-71.2017.8.26.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251511-58.2019.8.26.0000 -Voto no 14235
4
Intimada a apresentar documentação que comprovasse
a situação de hipossuficiência, a agravante juntou aos autos cópias dos
holerites, nos quais consta a renda média de aproximadamente R$
3.900,00 (fls. 29/32). Foi juntada, também, cópia da declaração de
imposto de renda, na qual se constata que a agravante teve um
rendimento tributável anual de 51.197,10, o que equivale a,
aproximadamente, R$ 4.200,00 por mês, além de ter em seu nome uma
casa, um veículo e uma conta poupança.
Do que se observa, portanto, que a situação
patrimonial da agravante não se alterou desde o primeiro pedido, não
justificando, portanto, a concessão da gratuidade judiciária no que diz
respeito aos honorários periciais, estimados em R$ 2.000,00.
Note, no entanto, que a apelada tem gastos fixos com
o financiamento de imóvel e outras despesas regulares, sendo que o
valor dos honorários periciais equivalem a um pouco mais da metade de
seu salário mensal.
Dessa forma, a fim de garantir o acesso à justiça e a
ampla defesa, de rigor o acolhimento do pedido subsidiário formulado,
isto é, o parcelamento dos honorários periciais, em parcelas compatíveis
com os vencimentos da agravante, nos termos do art. 98, §6o, do CPC,
in verbis:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251511-58.2019.8.26.0000 -Voto no 14235
5
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
[...]
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao
parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Parcelamento das
custas e despesas processuais
Conhecimento do
recurso - (REsp 1.696.396/MT Tema no 988)

Inteligência do artigo 98, §6o, do Código de Processo
Civil - Decisão reformada Agravo de Instrumento
provido. (AI 2037961-77.2019.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Público. Rel.a Ana Liarte, j. 10/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE
JUSTIÇA HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão que
reafirmou o indeferimento de gratuidade de justiça e
determinou o recolhimento, pelo autor, dos honorários
periciais
Vencimentos líquidos mensais do autor
abaixo
do
valor
dos
honorários
periciais

Impossibilidade de adiantamento de uma só vez

Capacidade financeira para o recolhimento parcelado
Parcelamento da despesa Inteligência do art. 98, §6o,
do CPC Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido. (AI 2153892-65.2018.8.26.0000, 13a Câmara
de Direito Público. Rel. Spoladore Dominguez, j.
04/12/2018)
Dessa forma, respeitado o entendimento contrário, de
rigor a reforma parcial da r. decisão de fls. 207, para deferir o pedido de
parcelamento dos honorários periciais, a serem pagos em quatro
parcelas mensais e consecutivas de R$ 500,00 (quinhentos reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251511-58.2019.8.26.0000 -Voto no 14235
6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator